Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728421-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF, DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Guimarães Tângari, Leonardo Marques Guimarães, Rebeca Lillian Jardim Guimarães, Fernando Moreira Sposito, Prefeitura Comunitária do Setor Habitacional Mestre D’armas de Planaltina/DF e Marco Antônio Marques Atiê contra decisão prolatada em querela nullitatis – ação declaratória de nulidade da sentença proferida em ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3 –, ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em que o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu a tutela cautelar para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região em suas respectivas residências, bem como determinou, a título de tutela cautelar antecedente, o bloqueio da matrícula do imóvel disputado até a resolução da demanda (ID 28740215). Distribuído aleatoriamente à 8a Turma Cível, sobreveio decisão do e. Desembargador Fábio Eduardo Marques acolhendo a alegação dos requeridos, ora agravantes[1], de que a 1a Turma Cível estaria preventa, em razão de esta Relatora ter atuado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0700369-92.2021.8.07.0018 interposto contra decisão proferida em ação popular no 0700369- 92.2021.8.07.0018. Confira-se (ID 28818959): Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão (id 97307341) que, em ação de querela nullitatis – declaração de nulidade da sentença proferida na ação de usucapião (no 2012.01.1.173762-3), concedeu a tutela cautelar para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região mencionada na demanda em suas respectivas residências ali estabelecidas. Determinou também, a título de tutela cautelar antecedente, o bloqueio da matrícula do imóvel disputado até a resolução da demanda, pugnando os agravantes pela distribuição do recurso por prevenção em razão do agravo de instrumento n. 0707335- 28.2021.8.07.0000 (id 28740241, p.3-11), distribuído anteriormente à eg. 1a Turma Cível, sob a relatoria da Desa. Simone Lucindo, ante o risco de decisões conflitantes ou contraditórias envolvendo toda a regularização fundiária, urbana e ambiental da ARIS Mestre D'Armas. O agravo de instrumento mencionado foi interposto em razão de ação popular n. 0700369- 92.2021.8.07.0018 em que os requerentes se insurgem contra o Decreto n. 40.886/2020, ato jurídico derradeiro ao processo de regularização fundiária, urbana e ambiental do Setor Habitacional Mestre D'Armas. Em face de pedido de nulidade da sentença proferida no pedido de usucapião n. 2012.01.1.173762-3 implicar a nulidade de todos os demais atos praticados no complexo e longo procedimento de regularização fundiária, urbana e ambiental realizado sobre a ARIS Mestre D'Armas, com identidade entre os pedidos e causas de pedir; há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Revela-se a possibilidade de decisões conflitantes nas demandas, o que indica que deve prevalecer a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Negritado) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (Negritado) Com efeito, ainda que não haja identidade de pedido e causa de pedir, a solução não é diferente à luz do art. 55, § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 1a Turma Cível. Brasília – DF, 9 de setembro de 2021. (grifos do original) Com efeito, segundo o e. Desembargador, os processos (ação popular e querela nullitatis) devem ser reunidos para julgamento conjunto, em razão do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão. Com a devida vênia, não comungo do entendimento esposado pelo nobre colega. O Agravo de Instrumento no 0707335-28.2021.8.07.0000, no qual atuei como Relatora, relaciona-se com a ação popular no 0700369-92.2021.8.07.0018), em que os autores, João da Conceição Santos, Nayara Ramos da Conceição Santos, Adeilson Cordeiro de Barros, João Gomes Delfino, Severiano Pereira da Costa, Francisco Ferreira, Eliana Soares Lima Batista Ferreira, Valmir Ribeiro do Couto, Maria Zilda Rodrigues Souza e Henrique Jorge Lopes Rodrigues, se insurgem contra o Decreto 40.886/2020, que “dispõe sobre a titulação dominial e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada em benefício dos ocupantes da Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI - Planaltina-DF, nos termos da Lei Distrital no 3.877/2006, Lei Federal no 6.766/1979, do Estatuto das Cidades – Lei no 10.257/2001, da Lei no 4.020/2007, da Constituição Federal em seu art. 182, c/c art. 32, §1o, e art. 5o, XXIII, a ser promovido pela CODHAB/DF e dá outras providências”. Naqueles autos, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu a tutela provisória reclamada pelos autores para determinar a suspensão cautelar dos efeitos do Decreto no 40.886/2020. Todavia, a egrégia 1a Turma Cível, sob minha Relatoria, deu provimento ao recurso do Distrito Federal para manter intacto o normativo. Confira-se a ementa do julgado (ID 26355158): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA DE INTERESSE SOCIAL MESTRE D'ARMAS. ATUAIS OCUPANTES. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PROPRIEDADE E/OU DIREITO DE USUCAPIR O IMÓVEL. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA E AUTÔNOMA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO DECRETO Na. 40.886/2020. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA NORMA. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Decreto no 40.886/2020, compete à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB promover a titulação de domínio e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D'Armas, na Região Administrativa VI, Planaltina/DF, por meio de instrumento contratual próprio, a ser firmado com os proprietários de direito. 3. Segundo provimento judicial proferido nos autos da ação de usucapião extraordinária antecedente, que embasou a regularização fundiária da Área de Interesse Social Mestre D'Armas promovida pelo Decreto no 40.886/2020, inviável reconhecer os atuais ocupantes como proprietários, sendo necessário o ajuizamento de ação própria e autônoma volvida ao reconhecimento judicial do alegado direito de usucapir o imóvel. 4. Aferido que o processo de regularização fundiária promovido pelo Decreto no 40.886/2020 observou os princípios da transparência e publicidade, tendo sido permeado pela realização de audiências públicas junto à comunidade interessada para debater o tema e pela concessão de prazo aos ocupantes para aderirem ao processo, devem ser mantidos intactos os efeitos da norma impugnada, prevalecendo a presunção de legalidade que milita em seu favor, conferindo, em última análise, segurança jurídica aos beneficiados pelo projeto. 5. Agravo conhecido em parte e, na extensão, provido. Decisão reformada. (Acórdão 1344920, 07073352820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, vale destacar, ainda, trecho da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 24205455 do citado agravo de instrumento): (...) Nos termos dos art. 1o, paragrafo único, inciso I, do Decreto no 40.886/2020, compete à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB promover a titulação de domínio e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI, Planaltina/DF, por meio de instrumento contratual próprio, a ser firmado com os proprietários de direito. Sobre “proprietários de direito”, assim consignou o agravante em suas razões recursais: (...) a CODHAB esclareceu que aqueles que chegaram a adquirir os imóveis por usucapião serão sim devidamente reconhecidos como proprietários, nos termo das disposições do Decreto. Quanto aos pretensos usucapientes, isto é, aqueles que teriam direito de usucapir, mas não integraram a ação de usucapião envolvendo os imóveis da lide, cabe a eles ajuizar ação própria para pleitear a declaração de seu direito, caso a caso. (sublinhei) De fato, ao contrário do que alegam os agravados, a sentença de procedência proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária no 2012 01 1 173762-3, que embasou a regularização fundiária promovida pelo Decreto no 40.886/2020, não autoriza reconhecer os atuais ocupantes como proprietários, porquanto necessária a declaração judicial de propriedade, o que, no entanto, se dará se forma mais ágil, consoante consignado pelo sentenciante. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho da sentença (ID 82549058 dos autos de origem): (...) nada obsta a que, uma vez ora declarada a aquisição por usucapião em favor dos autores, mas em detrimento dos réus em razão de fato pretérito já distante, possa a partir das novas ocupações atualmente existentes constituirem-se aquisições subsequentes em favor desses respectivos ocupantes, pelo mesmo efeito de usucapião, somente que agora diante de uma relação jurídica motivada por fatos que ligam os atuais ocupantes aos autores do pedido destes autos. Por isso, não se divisa prejuízo algum a declaração da prescrição aquisitiva em favor dos autores, já que esta não obsta eventual pedido subsequente que eventualmente favoreça os atuais ocupantes. Ao contrário, a cumprirem-se as obrigações legais e administrativas a que se sujeitam os particulares que parcelam informalmente seus terrenos, como ocorreu com os autores, a declaração de usucapião que ora se reconhece tem o condão de propiciar as soluções voluntárias para a regularização que se desenha com arrimo no art. 46 da Lei 11.977/2009 ou, não se concluindo por qualquer omissão por parte dos autores, aos ocupantes atuais restará encurtado o caminho para que possam, pela iniciativa destes, buscar o reconhecimento de domínio apoiados exatamente no direito que ora se reconhece aos autores. (grifo nosso) Com efeito, nada obstante a sentença tenha ressalvado eventuais direitos dos moradores que não integraram a referida lide, a clareza do trecho supratranscrito conduz à exata compreensão de que os agravados devem buscar, por iniciativa própria, o reconhecimento do alegado direito de usucapir o imóvel. A propósito, nos termos do art. 4o do mencionado Decreto, “a CODHAB velará pela segurança jurídica dos atos advindos da regularização dos lotes da ARIS Mestre D’Armas, criando uma minuta padrão de escritura declaratória de compra e venda, título este que será assinado pelos particulares e os respectivos ocupantes adquirentes, para posteriormente ser levado a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.” Ora, sem a declaração judicial de propriedade, a segurança jurídica do processo de regularização restaria comprometida. Aliás, o processo observou os princípios da transparência e publicidade, pois, nos termos do art. 5o do referido Decreto, houve a fixação de prazo aos ocupantes para aderirem ao processo regularização, bem como chamamento público pelos meios de comunicação. Ademais, impende destacar que se trata de Área de Regularização de Interesse Social, visando garantir o direito social à moradia à população de baixa renda, cujo memorial descritivo e planta de urbanismo já foram aprovados e registrados perante o 8o Ofício do Registro de Imóveis, conforme informado pelo Distrito Federal. Nesse cenário, não há que se falar em suspensão dos efeitos do Decreto no 40.886/2020 com o intuito de esclarecer melhor os fatos, porquanto as questões trazidas pelos agravados, voltadas à comprovação da condição de proprietários, devem ser discutidas em ação própria, sob pena de se postergar o processo de regularização da área, e, conseguintemente, prejudicar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social beneficiadas pelo projeto. Logo, a sustação dos efeitos da decisão recorrida é medida de rigor, pois o ato administrativo em questão mostra-se legítimo, prima facie, e não afronta o alegado direito dos ocupantes, uma vez que a condição de proprietário pressupõe o ajuizamento de ação própria para reconhecer o direito de usucapir. Como se vê, a ação popular, no bojo da qual fora interposto o agravo de instrumento por mim apreciado, não possui identidade com os pedidos e causas de pedir deduzidos na demanda originária (querela nullitatis) de natureza acessória à ação principal, senão vejamos. Os autores da ação popular, ainda em tramitação, visam anular o Decreto 40.886/2020, que dispõe sobre a titulação dominial e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, mediante a celebração de instrumento contratual próprio com os proprietários de direito. Como causa de pedir, afirmam que exercem a posse mansa e pacífica da área há décadas. Com efeito, a ação popular discute tão-somente o Decreto 40.886/2020, sendo que esta Relatora se limitou em analisar os princípios administrativos que nortearam o processo de regularização fundiária promovido pelo referido Decreto, entendendo, ao final, pela presunção de legalidade que milita em favor do ato normativo. Por sua vez, a presente querela nullitatis busca anular a sentença da ação de usucapião em razão de suposto vício processual (ausência de citação dos ocupantes, os quais preencheriam, igualmente, os requisitos da prescrição aquisitiva). Ora, a sentença de procedência proferida na ação de usucapião, confirmada em segundo grau pela egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 28740229), ressalvou, expressamente, que a declaração da prescrição aquisitiva em favor daqueles autores não obstaria eventual pedido subsequente dos atuais ocupantes. Nesse cenário, não se constata qualquer risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre a ação popular questionando o Decreto 40.886/2020 e a presente querela nullitatis versando sobre possível nulidade processual na ação de usucapião (vício de citação), na medida em que, repita-se, resguardou-se o direito dos atuais ocupantes, por iniciativa própria, buscarem, igualmente, a declaração judicial de propriedade. Ademais, eventual procedência da querela nullitatis prejudicará a propriedade de direito assegurada aos autores da ação de usucapião, sem qualquer interferência na posse dos ocupantes. Não bastasse, considerando a natureza acessória da querela nullitatis, tem competência para processar e julgar a ação declaratória de nulidade o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada e, por conseguinte, a Turma que o sucedeu. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SEXTA TURMA. 1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. (CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA ANTIGA PRIMEIRA TURMA DO TRF 2a REGIÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR A QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPC E NO REGIMENTO INTERNO DA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS REGRAS ATINENTES À AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA TURMA ESPECIALIZADA QUE SUBSTITUIU O JUÍZO QUE EXAROU O DECISUM. PRECEDENTES. 1. Agravo interno cuja a controvérsia gira em torno da utilização da doutrina ou da analogia, amparada nos requisitos da ação rescisória, para definir a competência interna para apreciar e julgar querela nullitatis, em face da ausência de previsão expressa no CPC e no Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2a Região. 2. O entendimento desta Casa, no que diz respeito a chamada querela nullitatis insanabilis, é de que a competência para apreciação e julgamento pertence ao juízo primevo, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a decisão jamais existiram. Precedentes: REsp 1015133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/02/2008. 3. Registre-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que descabe ação rescisória calcada em nulidade do mandado de segurança por ocorrência de vício, à míngua de sentença de mérito a habilitar esta via em substituição à própria, qual seja, a de querella nulitatis. Precedentes: AR 771/PA, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 26/02/2007; AR 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/02/2011; AgRg no REsp 470.522/MG, Rel. Min. Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, DJe 20/08/2010. 4. A interpretação analógica não se demonstra a mais adequada para a resolução do caso dos autos, ante as diferenças existentes entre os feitos anulatório e rescisório, o que permite a utilização da doutrina e da jurisprudência do STJ para estabelecer que a competência, para análise e decisão da querela nullitatis, é da Turma especializada que sucedeu o Juízo que proferiu o julgado tido por anulável, como foi definido pelo Tribunal de origem. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1199335/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 22/03/2011). ” In casu, a ação de usucapião extraordinária fora processada e julgada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, cuja sentença foi confirmada pela egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 28740229). Nessa esteira, considerando, ainda, a disposição contida no art. 81, caput, do RITJDFT[2], a competência para apreciar os recursos interpostos nos autos da querela nullitatis seria da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, uma vez que se refere ao processo de usucapião, cuja sentença que se busca anular fora confirmada por tal órgão julgador. Logo, não há que se falar em conexão como forma de legitimar a equivocada redistribuição do presente recurso à 1a Turma Cível, seja porque inexiste risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre a ação popular e a querela nullitatis, seja porque eventual prevenção deve ser atribuída à 3a Turma Cível, considerando a natureza acessória da ação e o Regimento Interno desta Casa. Ante o exposto, SUSCITO conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo e. Desembargador Fábio Eduardo Marques (8a Turma Cível). Publique-se. Oficie-se à Presidência deste Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. [1] Os requeridos da querela nullitatis proposta pela Defensoria Pública do DF correspondem aos autores da ação de usucapião sentenciada. O recurso foi interposto por parte dos requeridos. [2] A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora